Tribunal: TJSP
Processo: 1005914-63.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE PELA CONCESSIONÁRIA, A QUEM CABIA O ÔNUS RESPECTIVO. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO EM BANCO DE DADOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O DA AUTORA. 1. Cabe à demandada o ônus de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE PELA CONCESSIONÁRIA, A QUEM CABIA O ÔNUS RESPECTIVO. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO EM BANCO DE DADOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O DA AUTORA. 1. Cabe à demandada o ônus de comprovar a regularidade do valor exigido, cuja ocorrência é negada pela consumidora, não só porque se trata do fato positivo que constitui o direito, mas também em virtude de ser ela quem dispõe dos mecanismos adequados para essa prova. Sua inércia leva ao reconhecimento da inocorrência do serviço e, portanto, autoriza declarar o indébito. 2. Do extrato emitido pelo Serviço Central de Proteção ao Crédito e pela Serasa, observa-se que, ao contrário do que afirma a demandante, não houve negativação do valor discutido nestes autos. Assim, não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os transtornos vividos pela autora não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000520487
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005914-63.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante/apelada CAROLINE
CRISTIANE LIMA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento ao
recurso da concessionária, ficando prejudicado o apelo da demandante. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005914-63.2019.8.26.0066 – Barretos – VOTO No 45568 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1005914-63.2019.8.26.0066
Comarca:BARRETOS 2a Vara Cível
Juiz: Cláudio Bárbaro Vita
Apelante/Apelado: Caroline Cristiane Lima dos Santos
Apelado/Apelante: Claro S/A
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
TELEFONIA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FALTA DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
REGULARIDADE
PELA
CONCESSIONÁRIA,
A
QUEM
CABIA
O
ÔNUS
RESPECTIVO. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO EM BANCO DE
DADOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
RECURSO
DA
RÉ
PARCIALMENTE
PROVIDO,
PREJUDICADO
O
DA
AUTORA. 1. Cabe à demandada o ônus de comprovar a
regularidade do valor exigido, cuja ocorrência é negada pela
consumidora, não só porque se trata do fato positivo que
constitui o direito, mas também em virtude de ser ela quem
dispõe dos mecanismos adequados para essa prova. Sua inércia
leva ao reconhecimento da inocorrência do serviço e, portanto,
autoriza declarar o indébito. 2. Do extrato emitido pelo Serviço
Central de Proteção ao Crédito e pela Serasa, observa-se que, ao
contrário do que afirma a demandante, não houve negativação
do valor discutido nestes autos. Assim, não se tratando de
situação em que o dano moral se presume “in re ipsa”, faz-se
necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para
justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os
transtornos vividos pela autora não chegaram a caracterizar
verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade
de cogitar de reparação nesse aspecto.
Voto no 45.568
Visto.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais proposta por CAROLINE
CRISTINE LIMA DOS SANTOS em face da CLARO S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005914-63.2019.8.26.0066 – Barretos – VOTO No 45568 - 3 -
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
pretensão para, assim, declarar a inexistência do débito discutido, no valor
de R$ 717,02, e condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00, a
título de indenização por danos morais, a ser corrigida com base nos
índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescida de juros de
mora de 1% ao mês a partir da data da prolação, afora as despesas do
processo e os honorários advocatícios de R$ 1.000,00.
Seguiu-se a oposição de embargos de declaração, que foram
rejeitados.
Inconformadas, apelam as partes.
A autora, de um lado, pretende a elevação do montante
indenizatório e da verba honorária, bem como seja adequado o termo inicial
dos juros de mora.
A concessionária, por sua vez, sustenta que a demandante
possuiu dois contratos já cancelados: 021/07108579-9 habilitado em 29
de abril de 2013 e 021/09925817-6 habilitado em 2 de dezembro de
2013. Afirma que, na data do cadastro, a autora disponibilizou diversos
dados pessoais e informações, como endereço, telefone pessoal e conta
corrente para débito em conta, os quais viabilizaram a cobrança dos valores
e a prestação dos serviços. Foram realizados diversos pagamentos via
débito em conta, jamais contestados, o que confirma a regularidade da
contratação. Além disso, ressalta que não houve negativação pelo débito
discutido nestes autos, conforme se verifica dos extratos emitidos pelo SPC
e pela Serasa, entretanto há diversas anotações preexistentes. Argumenta
que agiu em exercício regular do direito, ante a inadimplência, de modo que
não há fundamento para cogitar da prática de ato ilícito. Por fim, aponta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005914-63.2019.8.26.0066 – Barretos – VOTO No 45568 - 4 -
inexistência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, pede seja
reduzido o valor fixado.
Recursos tempestivos, bem processados e respondidos, com
pleito de elevação dos honorários sucumbenciais formulado pela
demandante. A demandada recolheu o preparo; há isenção em favor da
autora.
É o relatório.
2. Essencialmente, afirma a demandante que teve negado o
seu pedido de crédito para aquisição de bens, em virtude da negativação de
seu nome nos serviços de proteção ao crédito, por iniciativa da
concessionária. Ocorre que “não tem débito algum com a Requerida” (fl. 2),
daí a formulação do pedido voltado à declaração de inexigibilidade do
débito e à condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos
morais sofridos.
A demandada, por seu turno, esclareceu que, em análise,
verificou que a autora possuiu dois contratos, 021/07108579-9 habilitado
em 29 de abril de 2013 e 021/09925817-6 habilitado em 2 de dezembro
de 2013
, ambos cancelados. Na data do cadastro, a demandante
disponibilizou diversos dados pessoais e informações, como endereço,
telefone pessoal e conta corrente para débito em conta, os quais
viabilizaram a cobrança dos valores e a prestação dos serviços. Foram
realizados diversos pagamentos via débito em conta, jamais contestados, o
que confirma a regularidade da contratação. Além disso, não houve
negativação pelo débito discutido nestes autos, entretanto existem diversas
anotações preexistentes, incidindo, no caso, a Súmula no 385 do STJ. Não
se negou a existência de relação jurídica, estando evidenciada a legalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005914-63.2019.8.26.0066 – Barretos – VOTO No 45568 - 5 -
da cobrança. Agiu em exercício regular do direito, ante a inadimplência, e
por isso não há que se falar em prática de ato ilícito. Por fim, arguiu a
inexistência de dano moral indenizável.
A autora, em réplica, aduziu que a concessionária “não
juntou nenhum contrato que comprove que (...) seja sua cliente e que
pactuou qualquer tipo de serviço com a mesma” (fl. 103).
A r. sentença concluiu pela procedência da pretensão.
Deve-se convir, desde logo, que se está diante de uma
situação de negativa absoluta, cuja demonstração é impossível a quem a
formula. Não tem a demandante a possibilidade de demonstrar a
irregularidade da cobrança. O fato positivo é justamente afirmado pela
concessionária, e ela é quem naturalmente dispõe de meios para realizar a
demonstração.
Além disso, como se trata de uma relação de consumo, e
diante da manifesta situação de hipossuficiência da parte consumidora, que
evidentemente não dispõe de meios para realizar a prova da negativa,
inegável se apresenta a conclusão de que se justifica plenamente a
aplicação da norma do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, a determinar a atribuição do ônus probatório à demandada.
Portanto, diante da afirmação da inexistência da dívida

negativa absoluta que estabelece presunção em favor da consumidora
cabia à ré, exatamente quem arguiu o fato constitutivo do direito à
cobrança, o ônus de demonstrá-lo.
Sobre a demandada recai o ônus da demonstração do fato
constitutivo do seu direito, ou seja, a efetiva existência do débito. Manteve-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005914-63.2019.8.26.0066 – Barretos – VOTO No 45568 - 6 -
se inerte, contudo, de onde decorre a absoluta falta de amparo ao seu
posicionamento, devendo arcar com as consequências desse comportamento.
Não é correto dizer que os dados constantes das telas do
sistema da concessionária são presumidamente corretos, pois não
comprovam a origem do débito. Na verdade, o questionamento levantado
pela consumidora enseja a necessidade de apuração devida, e neste caso
é da prestadora do serviço o ônus de demonstrar adequadamente a base
para a realização da cobrança, apresentando a prova documental que
permitiria amparar suas alegações.
Deste modo, diante do conjunto probatório, não existe base
para afirmar que o débito cobrado é de responsabilidade da demandante, o
que determina o acolhimento do pedido de declaração de inexigibilidade, tal
como o fez a sentença.
Fixada essa premissa, inegável, pois, se apresenta, a
responsabilidade da ré pela reparação dos danos, que decorre de sua
evidente culpa.
Por outro lado, depara-se com o questionamento a respeito
do dano moral.
Do extrato emitido pelo Serviço Central de Proteção ao
Crédito (fls. 120/122 e 130/132) e pela Serasa (fls. 134/135), observa-se que, ao
contrário do que afirma a demandante, não houve negativação do valor
discutido nestes autos.
Assim, sem ser necessário realizar qualquer abordagem a
respeito da licitude da conduta da concessionária, a verdade é que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005914-63.2019.8.26.0066 – Barretos – VOTO No 45568 - 7 -
análise do contexto dos autos leva ao reconhecimento de que não se
justifica o pleito de indenização por dano moral.
O tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da
alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos
lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui
ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou
de sua família. Enfim, atinge a personalidade.
A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai
depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no
caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se
encontra caracterizado in re ipsa, havendo necessidade de efetiva
demonstração, do que não se incumbiu a autora.
Com o devido respeito, a descrição feita na petição inicial
não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de
dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos.
Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é
o bastante para identificar verdadeiro dano moral.
A esse respeito, vale observar que na jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça já se encontra pacificado o entendimento de
que apenas em situações excepcionalíssimas se justifica a reparação:
“... A jurisprudência desta Corte, como se sabe, tem
assinalado que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros
dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes
para originar danos morais indenizáveis. Nesse sentido: AgRg no Ag
1331848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma,
DJe 13/09/2011; e Resp 1234549/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005914-63.2019.8.26.0066 – Barretos – VOTO No 45568 - 8 -
Terceira Turma, DJe 10/02/2012; REsp 1232661/MA, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 15/05/2012 e AgRg
nos EDcl no REsp 401.636/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS, Terceira Turma, DJ 16/10/2006.
5.- No caso dos autos, em que não há notícia de que o
descumprimento contratual tenha resultado outras consequências,
como a frustração de um evento familiar especial, ou a inviabilização
da compra de outros presentes de natal, não é cabível a indenização
por danos morais pleiteada. Com efeito, não há falar, nesse caso, em
ofensa a direito de personalidade.” 1
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL EM CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE AUTOMÓVEL. DANO MORAL NÃO COMPROVADO.
SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões
que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7/STJ).
2. A caracterização do dano não se satisfaz apenas pelo
inadimplemento contratual. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.” 2
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA
DE
IMÓVEL.
IMPONTUALIDADE.
DANO
MORAL.
INEXISTÊNCIA.
1 - REsp 1362640 Rel. Min. SIDNEI BENETI in DJe 05/06/2013.
2 - AgRg no AREsp 103684 / MA 4a T. Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA J. 21/08/2012 - DJe 31/08/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005914-63.2019.8.26.0066 – Barretos – VOTO No 45568 - 9 -
1. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só,
indenização por dano moral. 'Salvo circunstância excepcional que
coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou
humilhação, não há dano moral. Isso porque, o dissabor inerente à
expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se
insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à
honra ou violação da dignidade humana' (REsp n. 1.129.881/RJ,
relator Ministro MASSAMI UYEDA, 3a Turma, unânime, DJe
19.12.2011).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 3
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS.
NÃO-OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que,
em regra, o simples inadimplemento contratual não gera indenização
por danos morais. Precedentes.
2.
A Corte local, no caso em apreço, analisou
exaustivamente a questão, chegando à conclusão de que não houve
dano moral indenizável. Alterar esta conclusão demandaria reexame
do acervo fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ,
que é aplicável ao recurso fundado em ambas as alíneas do
permissivo constitucional.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 4
“O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano
moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a
3 - AgRg no AgRg no Ag 546608 / RJ 4a T. Rel. Mina MARIA ISABEL GALLOTTI J. 03/05/2012 - DJe 09/05/2012.
4 - AgRg no AREsp 141971 / SP 4a T. Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO J. 24/04/2012 - DJe 27/04/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005914-63.2019.8.26.0066 – Barretos – VOTO No 45568 - 10 -
inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte
inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na
esfera íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de
obrigações contratuais não é de todo imprevisível.” 5
Acrescenta-se, por fim, a respeito do tema, a decisão da
Terceira Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento
do REsp no 1.426.710/RS, sendo relatora a Ministra Nancy Andrighi:
“... dissabores, desgostos e frustrações compõem muitas
vezes a vida cotidiana e, nem por isso, são capazes de causar danos
morais sobre aqueles que os suportam. Assim, impossível
compreender que a frustração de expectativa suportada pela recorrida
seja capaz de afetar o âmago de sua dignidade como pessoa humana,
tampouco de afetar, de forma negativa e duradoura, a forma como se
compreende enquanto pessoa em sociedade, por conta de frustração
na reforma de seu imóvel. Veja-se que, além das frustações, o vício do
produto causou remanejamento de funcionários e atrasos de
cronogramas na reforma, mas são questões puramente materiais, sem
qualquer reflexo sobre a pessoa da recorrida e, portanto, incapazes de
gerar danos morais.
Como afirmado anteriormente, não é qualquer vício do
produto que enseja danos morais, mas na hipótese particular devem
causar tamanho desgosto e sofrimento capaz de afetar a dignidade do
consumidor enquanto pessoa humana. Dessa forma, nos autos deste
recurso, não estão presentes os elementos caracterizadores de danos
morais.”
Não sendo possível falar em presunção, o que se tem é a
efetiva necessidade de prova de que a autora teria realmente vivido uma
situação de grave sofrimento, e isso não ocorreu (artigo 373, I, do CPC).
5 - REsp n.876.527/RJ - 4a T. - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - DJ 28/4/2008. No mesmo sentido: AgRg no AgRg no Ag 1033070 / RS - 4a T. - Rel.
Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR - DJe 30/09/2010; REsp 803950 / RJ - 3a T. - Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI - DJe 18/06/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005914-63.2019.8.26.0066 – Barretos – VOTO No 45568 - 11 -
Assim, não há como presumir o dano moral em
circunstâncias como a dos autos.
Enfim, merece parcial acolhimento o inconformismo da ré,
para a finalidade de se excluir a condenação ao pagamento de indenização
por danos morais. Assim, diante desse resultado, tratando-se de
sucumbência recíproca, na forma do artigo 86 do Código de Processo Civil,
devem as partes arcar com o pagamento, metade cada uma, das despesas
do processo. De igual modo, impõe-se fixar a verba honorária sucumbencial
em 12% do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 2o e 11, do
Código de Processo Civil, cabendo a cada uma o pagamento de metade
desse montante. Em relação à autora, por ser beneficiária da gratuidade,
fica ressalvada a inexigibilidade dessas verbas. Persiste, quanto ao mais, o
dispositivo da sentença.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou parcial provimento
ao recurso da concessionária, ficando prejudicado o apelo da demandante.
ANTONIO RIGOLIN
Relator